Tribunal: STF
Processo: RE 111059
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS.
VANTAGENS DECORRENTES DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 60, 97, PARAGRAFO 1., E 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
INSUSCETIVEL DE  CONSIDERAR, POR FALTA DE REGULAR
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SUMULAS 282 E 356. DECISÃO COM
BASE EM FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. POR OFENSA A
DIREITO LOCAL, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.